Tribunal: CARF
Processo: 10675.721609/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721609/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.872 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
VALQUIR GURGEL DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE.
Veiculando as razões recursais tão somente novas causas de pedir, a extrapolar
em muito a matéria vertida na impugnação, impõem-se o reconhecimento da
preclusão consumativa e o não conhecimento do recurso voluntário por não
haver matéria devolvida, não tendo o princípio da verdade material o condão
de ampliar os limites objetivos da lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 101/107) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 86/94)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721609/2014-41
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.872 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721609/2014-41

que, por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação contra Notificação de
Lançamento (e-fls. 02/06), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
exercício 2011 (Imposto a pagar – suplementar: R$ 6.327,00; juros de mora: R$ 1.560,23; e
multa de ofício: R$ 4.745,25), tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA
CARNEIRO”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 02/06), o contribuinte não comprovou o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 24/25), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Atividade Rural e Arrendamento. A atividade rural no município de Lagamar
é exercida em duas propriedades, Fazenda Carneiro e arrependido e Fazenda
Retiro da Roça, inicialmente houve produção de gado nelore registrado, para
cria, recria, engorda e abate. Nos períodos notificados, plantou-se cana, capim
e milho para silagem, sendo que atualmente há produção irrigada de soja,
milho e feijão, com mão-de-obra de terceiros. A FAZENDA CARNEIRO E
ARREPENDIDO é predominantemente de relevo acidentado e de campos
naturais, conforme matrícula. Foi contratada empresa para levantamento da
área, inclusive reservas permanentes e legais.
Despacho Decisório, com lastro em Termo Circunstanciado (e-fls. 68/70),
concluiu pelo não cabimento da retificação de ofício do lançamento (e-fls. 71). Intimado, o
contribuinte não se manifestou (e-fls. 72/82).
Do Acórdão de Impugnação, extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2011
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS. DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E
DE RESERVA LEGAL.
As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além de que a
área de reserva legal seja averbada tempestivamente à margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2011 pela autoridade fiscal com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no
CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com
fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à
época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão pretendida.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.872 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721609/2014-41

Intimado do Acórdão em 28/09/2017 (e-fls. 95/97), o contribuinte interpôs em
28/10/2017 (e-fls. 98/100) recurso voluntário (e-fls. 101/107), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso deve ser recebido por ser tempestivo.
(b) Área Total do Imóvel – retificação. A área total do imóvel declarada pelo
próprio contribuinte e referida na notificação lavrada pelo Fisco foi de
1.124,5ha. A fim de providenciar o georreferenciamento da propriedade e
regularizar os dados do bem lançados em sua matrícula, o contribuinte
solicitou a profissional técnico habilitado a realização da medição, que apurou
uma área total de 972,2158ha, conforme se vê da Planta anexa. Em breve, essa
informação será averbada no Cartório de Registro de Imóveis. Diante disso, a
base de cálculo, a alíquota e o grau de utilização da terra devem ser alterados.
A diminuição da área total importa diminuição das áreas individualizadas
(pastagem, campo etc). A Planta é documento novo, a corresponder à
constatação nova, trazendo a verdade material do caso, conforme autoriza a
jurisprudência do CARF. Logo, a área tributável deve se reconsiderada.
(c) Alíquota. Enquadrando-se agora a propriedade na faixa de imóveis com área
de até 1.000,0ha, alíquotas que variam de 0,15 a 4,70% (e não mais de 0,30 a
8,60%, aplicável às propriedades entre 1.000 e 5.000ha). In casu, tendo em
vista o Grau de Utilização da Terra (que considera a quantidade de gado na
propriedade e outras informações) superior a 80%, conforme se ponderou no
tópico anterior, a alíquota aplicável deve ser a mais baixa prevista para aquela
faixa, ou seja, de 0,15%.
(d) Princípio do não confisco. No caso do ITR, é evidente o caráter confiscatório
de multa correspondente a 75% do valor do débito (Constituição, art. 150, IV).
Os Tribunais tem reduzido a multa para patamares não superiores a 20%,
inclusive o STF. Logo, a multa deve ser reduzida.
Em 01/03/2018 (e-fls. 140/142), novos documentos foram carreados aos autos e o
recorrente peticionou por sua recepção, eis que seriam as matrículas retificadas do imóvel (e-fls.
143/159).
Em 17/04/2018 (e-fls. 160/161), novos documentos foram carreados aos autos e o
recorrente peticionou por sua recepção, eis que seria certidão de propriedade emitida pelo
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Presidente Olegário a listar todos os imóveis de
sua propriedade na referida comarca (e-fls. 162/194).
É o relatório

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.872 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721609/2014-41

Admissibilidade. Diante da intimação em 28/09/2017 (e-fls. 95/97), o recurso
interposto em 28/10/2017 (e-fls. 98/100) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Nas razões recursais, o recorrente não ataca o Acórdão de Impugnação, limitando-
se a suscitar matérias não constantes da impugnação, ao alegar que:
(1) a área total do imóvel e todas as áreas individualizadas (pastagens, campo etc)
devem ser reduzidas em razão de os valores declarados não corresponderem à
realidade, conforme georreferencimamento;
(2) em razão de tais reduções, o grau de utilização e a alíquota também devem ser
alterados; e
(3) a multa de ofício é confiscatória, devendo ser reduzida a patamar não superior
a 20%.
Para lastrear tais alegações o recorrente instrui o recurso com novos documentos e
posteriormente carreia novos documentos em mais duas petições.
Pondere-se, contudo, que o recorrente não se limita a apresentar documentos
novos, eis que as razões recursais veiculam novas causas de pedir, a extrapolar em muito a
matéria vertida na impugnação.
Na impugnação alegou-se que empresa foi contratada para levantamento da área,
inclusive reservas permanentes e legais. Nada mais. Diante disso, o Acórdão de Impugnação
ponderou não ser cabível a revisão de ofício da DITR por erro de fato em relação às áreas de
preservação permanente e reserva legal, uma vez ausente qualquer comprovação em tal sentido.
Contudo, a impugnação não versa sobre erro na área total do imóvel e nem nas
áreas de pastagens, campo etc. Isso porque, da simples informação de o impugnante ter
contratado empresa para “levantamento da área, inclusive reservas permanentes e legais”, não há
como se extrair inconformismo quanto ao dimensionamento da área total do imóvel e de suas
“áreas individualizadas (pastagem, campo etc)”.
O próprio Acórdão de Impugnação não reconhece essa matéria como impugnada,
tendo considerado não ser cabível retificação de ofício do lançamento por erro de fato em relação
às áreas de preservação permanente, de reserva legal e de utilização limitada, áreas em relação às
quais não foi vertido qualquer inconformismo em sede recursal.
No processo administrativo fiscal, o art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972,
estabelece que se considera não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante, não tendo o princípio da verdade material o condão de ampliar os
limites objetivos da lide.
Nesse contexto, não há matéria a ser devolvida, tendo se operado a preclusão
consumativa.
O entendimento aqui esposado está respaldado pela jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme revela a ementa do Acórdão n° 9202-007.123,
de 26 de julho de 2018:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.872 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721609/2014-41

NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE
DE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos quais não
se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua apreciação,
por preclusão consumativa.
Logo, não há como se julgar a matéria trazida apenas em sede recursal e não
compete ao presente colegiado apreciar “pedido” de revisão de ofício por suposto erro de fato na
declaração.
Destaque-se que competirá à Receita Federal, após o término do presente processo
administrativo fiscal, apreciar a novel alegação de ter o contribuinte incorrido em erro de fato
(no dimensionamento da área total e de suas de pastagem, campo etc) e verificar o cabimento ou
não do exercício de sua competência de retificar de ofício a Notificação de Lançamento e/ou a
Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, uma vez que tal alegação não foi
objeto de apreciação pelos órgãos de julgamento administrativo (Parecer Normativo Cosit n° 8,
de 2014).
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital